Tribunal: STF
Processo: Rcl 33360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB/RJ, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 82ª Vara Cível do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082.



    2. A reclamante narra que na origem correm contra si execuções individuais decorrentes de sentença condenatória relativa a direitos previstos em Convenção Coletiva de Trabalho. Nos autos acima indicados, requereu a submissão do cumprimento da condenação ao regime de precatório. O pedido foi indeferido, em ambos os processos, em decisão de idêntico teor, que aqui extraio:



    “Reclamada não faz parte da administração direta do Estado do Rio de Janeiro. Reclamada tem como objetivo social a produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, exercício de atividades de construção civil para si ou terceiros, atuação como agente financeiro e promotor do sistema financeiro de habitação, objetivos esses que não são típicos da administração direta e que podem ser realizados por particulares, ainda que mediante convênio com o poder central. 



    Assim, é uma sociedade de economia mista e encaixa-se perfeitamente no § 1º do art. 173 da CF/88. 



    Portanto, nada a deferir à ré em sua petição de ID 1ecc415. 



    Juntado o comprovante Bacen Jud de transferência dos valores bloqueados relativo ao valor líquido devido à exequente, FGTS para depósito na conta vinculada e honorários advocatícios para o Sinticato/Autor da ação principal, qual seja, SINTRACONST-RIO.



    Convolo o valor total bloqueado em penhora, para que cumpram os efeitos legais. 



    Intimem-se, inclusive o Sindicato. 



    Decorrido e certificado o prazo, expeçam-se os respectivos alvarás, registre-se, dê-se baixa e arquive-se”. 



    3. A reclamante alega ser empresa prestadora de serviço público e dependente do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a totalidade de suas despesas com pessoal e suas despesas de custeio são cobertas por recursos do Tesouro estadual. Afirma que sua receita é impenhorável, nos termos de contrato de assunção de dívida.



    4. Nessa linha, defende que o ato reclamado deixou de observar a autoridade das decisões do STF nas ADPFs 387 e 530. Sustenta que, no primeiro paradigma, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial. No segundo, a submissão de estatais dependentes ao regime de precatório.



    5. Requer, em caráter liminar, a imediata suspensão do ato que determinou o bloqueio das contas públicas e, ao final, a cassação das decisões reclamadas, determinando-se “o processamento da execução nos termos do art.100, da Constituição Federal e do art.535 e seguintes, do Código de Processo Civil”.



    6. Indeferi a medida liminar, por não vislumbrar, em cognição sumária, afronta aos paradigmas invocados. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 28). 



    7. Na sequência, a parte reclamante pediu a reconsideração da decisão. Destacou que, por falha, juntou estatuo social que não está mais em vigor. Alegou que, embora o estatuto vigente trate de distribuição de lucro, tal previsão, “obrigatória nos estatutos das sociedades de economia mista por força dos artigos 109, I e 235, caput, da Lei 6.404/76, NUNCA OCORRERÁ NA PRÁTICA NO CASO DA CEHAB-RJ, pois não encontra suporte na consecução de seu objeto social que visa a satisfação de um interesse público primário: a prestação de serviço público de moradia para população de baixa renda” (doc. 30).



    8. Maria José Nascimento de Carvalho, umas das partes beneficiárias, pediu igualmente a reconsideração da decisão liminar, tendo em conta que, na RCL 32.622 MC, a Ministra Cármen Lúcia “deferiu Medida Cautelar requerida pela CEHAB RJ, ora ré, onde pleiteia descumprimento de preceito fundamental deste STF nº 387 e 530, sendo esta, a única forma de a TERCEIRA INTERESSADA, receber seu direito liquido e certo, decorrente de sentença transitada em julgado, pois o único dono da executada (CEHAB), é uma ente publico, ou seja, é o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que por força de lei não pode ter seus bens penhorados ou demais constrições, há não ser através de PRECATORIO/RPV” (doc. 71).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, com fundamento na Súmula 734/STF (doc. 78). A parte reclamante rebateu o parecer ministerial (doc. 79).



    10. É o relatório. Decido.



    11. Não incide no caso o óbice da Súmula 734/STF (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). Isto porque, conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT da 1a Região, estão pendentes de análise agravos de petição apresentados nos processos de origem. Passo ao exame da reclamação.



    12. A questão posta na presente reclamação é saber se a sociedade reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”



    13. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    14. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral.



    15. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    16. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição. 



    17. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    18. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    19. Ainda, no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Confira-se a ementa do julgado:



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”.



    20. No caso em análise, o órgão reclamado indeferiu o pedido da ora reclamante pelo pagamento da execução por meio de precatório, mantendo a sua submissão ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado sob o fundamento de que “tem como objetivo social a produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, exercício de atividades de construção civil para si ou terceiros, atuação como agente financeiro e promotor do sistema financeiro de habitação, objetivos esses que não são típicos da administração direta e que podem ser realizados por particulares, ainda que mediante convênio com o poder central”.



    21. Não obstante, ao apreciar recentemente a ADPF 588 (de minha relatoria), proposta pelo Governador do Estado da Paraíba, o Plenário do STF acolheu a pretensão de sujeição ao regime de precatórios à Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP/PB), sociedade de economia mista que apresenta características semelhantes à da sociedade ora reclamante. No voto condutor do julgado, assinalei que a “estatal presta serviço público essencial relacionado ao direito social à moradia (art. 6º, caput , CF/1988), em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa”; e que, muito “embora, de fato, o setor de habitação seja aberto à livre iniciativa (art. 170, caput , CF/1988), é inegável que a execução de políticas públicas de habitação popular busca assegurar - sem intuito lucrativo - o direito à moradia a quem não tenha condições de adquirir sua propriedade no mercado privado”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (cumprimento de sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082) e desde logo determinar que a execução das sentenças a que se referem aqueles autos submetam-se ao regime de precatórios. 



    23. Sem honorários, pois as partes interessadas anuíram à pretensão da reclamante (vide docs. 71 e 81).



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator